Tribunal: TJDFT
Processo: 0738151-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738151-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURO JOSE DE SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Do Distrito Federal em favor de MAURO JOSE DE SOUSA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, em decorrência da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante no dia 17/10/2022, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. Em audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva. Pelo presente Habeas Corpus, portanto, a impetrante requer a soltura do paciente, ou, subsidiariamente, pugna para que seja deferida a medida cautelar diversa da prisão. Em decisão de ID 41231369, indeferi a medida liminar. A autoridade coatora prestou informações no ID 41280249. A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem, conforme ID 42944489. Ocorre que, compulsando o feito originário (autos 0708815-62.2022.8.07.0014), verifiquei decisão prolatada em que se determina a expedição de alvará de soltura do paciente (ID 148057088), bem como constatei a certidão de efetiva soltura do paciente no ID 148157547, no dia 31/01/2023. Considerando a superveniência da soltura do paciente, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus pela perda de objeto. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador